Tribunal: TJDFT
Processo: 0702533-48.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE E NECESSIDADE DO ALIMENTANDO (ART. 1.699 DO CCB). DESEMPENHO DO ÔNUS PROCESSUAL DO RECORRENTE. INSUFICIENCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O direito de pedir alimentos é garantido pelo princípio da solidariedade familiar previsto no artigo 229 da Constituição Federal e art. 1694, §1o, do Código Civil, sendo a fixação do valor, condicionada pela capacidade econômica do alimentante e a pela necessidade do alimentando;
2. A possibilidade de revisão dos alimentos está sempre presente, sendo garantida pelo art. 1.699 do Código Civil, que exige para sua concretização a demonstração da alteração da capacidade econômica do alimentante e da necessidade do alimentando;
3. Compete à ré/apelante o desempenho do ônus processual de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/apelado (art. 373, II, CPC);
4. Recurso conhecido e desprovido.